Tribunal: TJMT
Processo: 1016974-14.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016974-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOACIL MARQUES DA SILVA - CPF: 314.356.101-72 (RECORRENTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 535.653.201-68 (RECORRENTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (RECORRIDO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – PROMESSA DE ENTREGA DE LOTEAMENTO COM SERVIÇOS BÁSICOS E LAZER – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RESCISÃO CONTRATUAL DEPOIS DE CINCO ANOS DA COMPRA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – TESE DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO ENTREGA DO IMÓVEL – DEMORA DE MAIS DE CINCO ANOS – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA DA PROMOVIDA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE RESCISÃO – PARCELAS RESTITUÍDAS EM ATRASO E SEM ATUALIZAÇÃO – NÃO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, advindo deste fato o interesse de agir na obtenção de indenização por dano moral.

Não havendo a entrega do terreno adquirido, mesmo após cinco anos da compra, motivando a rescisão contratual, mostra-se frustrada a expectativa dos compradores, causando-lhes angústia, ansiedade e transtornos, o que é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, ainda mais quando a não entrega do imóvel foi a causa de rescisão contratual entre as partes a ser feita em 12 parcelas, as quais foram pagas em atraso e a última parcela sequer fora paga.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e em valor inferior ao comumente arbitrado por esta Turma Recursal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento das atualizados devidas pelos pagamentos em atraso e da última parcela da rescisão, além de indenização por dano moral em razão da não entrega do imóvel causando a rescisão do contrato após mais de cinco anos da compra, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

1. Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante a titulo de atualização das parcelas pagas em atraso o valor de R$ 881,12 (oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de 21/11/2020;

2. Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante a 12ª parcela do contrato no valor de R$ 583,33 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de 20/09/2020;

3. Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (05/10/2020) e correção monetária pelo INPC, a partir de da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de dano moral a ser indenizado, por se tratar de mero descumprimento contratual que não causa qualquer violação a direito da personalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a aquisição do imóvel ocorreu em 14/09/2014, com promessa de loteamento a ser entregue contendo os serviços de “água, energia e iluminação pública, pórtico com guarita de segurança, perímetro externo com alambrado e cerca viva, praças e áreas comunitárias, paisagismo, segurança montada, parque saúde com lago contemplativo”, no entanto passados mais de 05 (cinco) anos o empreendimento não foi acabado e sequer entregue, restando evidente o dano moral suportado, ainda mais porque efetuada a rescisão os pagamentos não foram feitos pontualmente e a última parcela deixada de ser paga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de indenização moral. Entende a parte Recorrente que inexiste dano moral a ser indenizado, por se tratar de mero descumprimento contratual que não causa qualquer violação a direito da personalidade.

Destaco que a parte promovida, ora Recorrente, não se insurge quanto aos fatos narrados e submetidos a julgamento. Destaco, ainda, que não se insurge quanto à condenação material e nem se defende acerca da alegação de que não houve entrega do imóvel, motivo da rescisão. Muito menos se insurge quanto à alegação de impontualidade nos pagamentos da rescisão e que deixou de honrar com a última parcela.

Portanto, não havendo insurgência, a condenação material fez-se coisa julgada, restando a apreciação quanto ao alegado dano moral.

Ressai dos autos que os promoventes adquiriram, em 14/09/2014, um terreno de loteamento com promessa de entrega dos serviços de “água, energia e iluminação pública, pórtico com guarita de segurança, perímetro externo com alambrado e cerca viva, praças e áreas comunitárias, paisagismo, segurança montada, parque saúde com lago contemplativo”, no entanto passados mais de 05 (cinco) anos o empreendimento não foi acabado e sequer entregue.

Ação fora proposta em 2020. Aliás, ressai dos autos também que a não entrega do imóvel foi a causa de rescisão contratual entre as partes a ser feita em 12 parcelas, as quais foram pagas em atraso e a última parcela sequer fora paga, motivos da condenação material.

Portanto, diante de tais peculiaridades, entendo que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento e descumprimento contratual, pois além da frustração, angústia e ansiedade dos consumidores por esperar cinco anos pela entrega, que não fora feita, tiveram seus direitos desrespeitados após a rescisão com violação do prazo de pagamento, deixando de honrar com a última parcela, o que somente será indenizado após a execução da sentença.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, advindo deste fato o interesse de agir na obtenção de indenização por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado até mesmo abaixo do que comumente fixado para casos semelhantes.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022